Tribunal: TJMT
Processo: 1034438-51.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DINALVA PEDROSA DE OLIVEIRA - CPF: 487.552.221-53 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PAGAMENTOS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida, oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida, no valor total de R
$ 580,56
(quinhentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), inserida em 27.06.17. Alega que, em
16.11.20,
a parte autora acessou a plataforma
CONSUMIDOR.GOV.BR
e registrou reclamação (
Protocolo 2020.11/00003840185
).

2.

Reclamada afirma que, a parte autora firmou contrato nº 5052600760 – terminal (65) 3641-2193, habilitado em 30/03/2016 com o plano de telefonia fixa e internet, todavia, cancelado em 07/06/2017, por inadimplência, passando a figurar no sistema com o número fictício F2393250.

3.

Proferida sentença de mérito que condenou a requerida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.
Insurgência da parte autora requerendo a majoração.

4.

No caso
sub examine
, a reclamada trouxe telas sistêmicas indicando a existência de terminal, sob a titularidade da parte autora com extratos de pagamento referente a 04 meses, e débitos em aberto.

5.

Parte autora que anexou comprovante de endereço em nome de terceiro (Joaquina Maria), deixando de demonstrar que não residia no endereço onde os serviços foram prestados.

6.

A rigor, o
caso seria de improcedência da ação
. Todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a condenação em dano moral,
à manutenção da sentença é medida impositiva
, notadamente em
razão do princípio da
non

reformatio in pejus
.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso conhecido improvido.

9.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021